Tribunal: STF
Processo: ARE 1000400
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ARTIGO 98, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DOS JUIZADOS POR LEI ORDINÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.